Tribunal: TJSP
Processo: 9000776-89.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Agravo em execução. Alegada falta de provas. Ocorrência. Porte de drogas. Reeducando que nega a propriedade da droga apreendida, atribuindo responsabilidade a outro detento, sobre o qual já havia informação de envolvimento com o tráfico. Depoimentos de outros dois reclusos, ambos isentando de responsabilidade o agravante e indicando outro detento como proprietário da droga apreendida.

Ementa:
Agravo em execução. Alegada falta de provas. Ocorrência. Porte de drogas. Reeducando que nega a propriedade da droga apreendida, atribuindo responsabilidade a outro detento, sobre o qual já havia informação de envolvimento com o tráfico. Depoimentos de outros dois reclusos, ambos isentando de responsabilidade o agravante e indicando outro detento como proprietário da droga apreendida. Circunstâncias corroboradas pelas informações preliminares obtidas pelos agentes penitenciários. Existência de um único elemento contrário ao agravante, qual seja, o depoimento prestado pelo outro detento que pretendia inocentar-se. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000776-89.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDILSON BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
presente agravo para absolver o EDILSON BARBOSA em relação à falta grave que
lhe é imputada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de março de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000776-89.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000776-89.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Edilson Barbosa
Agravado: Ministério Público
VOTO No 22.264
Agravo em execução. Alegada falta de provas. Ocorrência. Porte
de drogas. Reeducando que nega a propriedade da droga
apreendida, atribuindo responsabilidade a outro detento, sobre o
qual já havia informação de envolvimento com o tráfico.
Depoimentos de outros dois reclusos, ambos isentando de
responsabilidade o agravante e indicando outro detento como
proprietário da droga apreendida. Circunstâncias corroboradas
pelas
informações
preliminares
obtidas
pelos
agentes
penitenciários. Existência de um único elemento contrário ao
agravante, qual seja, o depoimento prestado pelo outro detento que
pretendia inocentar-se. Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução, interposto
por EDILSON BARBOSA, contra a decisão de fl. 148/149, proferida
em 03/09/2019, pelo MM. Juiz de Direito, Atis de Araújo Oliveira, da 2a
Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente, que
reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando e determinou a
perda de 1/3 dos dias remidos.
Sustenta o agravante não haver provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000776-89.2019.8.26.0482 -Voto no
3
suficientes de autoria. No mais, alega ser atípico o porte de droga
para consumo pessoal e, subsidiariamente, requer a desclassificação
para falta média (fls. 152/156).
O recurso foi respondido (fls. 158/164), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 165) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do reclamo (fls.
169/170).
Razão assiste ao agravante.
Segundo consta, o setor de segurança do
estabelecimento prisional vinha recebendo informações indicando que
o reeducando Fábio teria escondido considerável quantidade de
maconha, com o fim de praticar o tráfico de drogas no interior do
presídio.
As informações também indicavam que Fábio
estaria associado ao ora agravante, EDILSON.
Após realizar buscas na região da pocilga,
onde trabalhava Fábio, os agentes penitenciários lograram encontrar
3 porções de maconha, com peso de 19,5 gramas.
Interrogado
no
curso
do
procedimento
disciplinar, o agravante negou os fatos apurados. Relatou trabalhar no
setor da pocilga, juntamente com o reeducando Fábio, o qual, antes
de retornar de uma saída temporária, arremessou para dentro do
estabelecimento
prisional
um
quilograma
de
maconha.
O
entorpecente foi apanhado e escondido pelo próprio Fábio, o qual
realizava o comércio de drogas no interior do presídio.
Fábio, por sua vez, disse que a droga foi
introduzida na penitenciária por outro detento, de nome Robinho, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000776-89.2019.8.26.0482 -Voto no
4
transferido para outra unidade prisional. A maconha foi apanhada e
escondida por EDILSON, o qual se valeu da palha utilizada como
forragem dos porcos. Negou qualquer participação na empreitada
ilícita, atribuindo integral responsabilidade ao agravante e Robinho.
Os detentos Osmar e Alexandre, a seu turno,
corroboraram integralmente a versão defensiva.
Ambos
declararam
ser
de
conhecimento
comum no setor da pocilga que a droga era de propriedade de Fábio,
não de EDILSON. Todos os reeducando que trabalhavam naquele
setor sabiam da existência do entorpecente, sendo Fábio o único
responsável por comercializar a droga no interior da unidade prisional.
Osmar e Alexandre também relataram ter sido
o entorpecente introduzido na penitenciária pelo próprio Fábio, o qual
a escondeu na pocilga.
Do conjunto probatório coligido, entendo estar
a razão com a Procuradoria Geral de Justiça ao opinar pelo integral
provimento do agravo.
Isto porque, o único elemento nos autos a
indicar a participação de EDILSON é o depoimento de Fábio, o qual,
claramente, buscar isentar-se de qualquer responsabilidade.
Entretanto, as testemunhas são uníssonas ao
indicar Fábio como verdade proprietário da droga e traficante intra
muros. Assim, o depoimento de Fábio se mostra viciado, pretendendo
atribuir responsabilidade a EDILSON, a fim de ver-se inocentado.
Desta feita, entendo pela ausência de provas
em relação ao agravante, devendo ser afastado reconhecimento da
falta grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000776-89.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao presente agravo para absolver o EDILSON BARBOSA em relação
à falta grave que lhe é imputada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator